Tribunal: TJES
Processo: 5028327-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028327-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DE CONSORCIADO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTA-PARTE POR HERDEIRA. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA EM 2017. INVENTÁRIO ENCERRADO EM 2023. INCIDÊNCIA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS. PREVISÃO LEGAL (LEI 11.795/08). AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À RECLAMAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora, na qualidade de herdeira de Isis Fontanari Maciel de Paulo, propõe ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Narra que sua genitora era titular de cota de consórcio contemplada em novembro de 2017, porém, em razão do falecimento da titular e da tramitação do inventário (finalizado apenas em 2023), os valores não foram levantados oportunamente. Alega que as requeridas dificultam o pagamento administrativo da sua quota-parte (16,66%) e que o montante oferecido sofreu descontos indevidos. Pugna pela condenação das rés ao pagamento do valor integral da carta de crédito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (ou parcialmente procedentes, conforme o caso), entendendo pela inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral e validando os procedimentos administrativos das rés. Inconformada, a parte autora interpõe recurso inominado, sustentando que a demora na liberação do crédito configura falha na prestação do serviço e gera danos extrapatrimoniais. Em contrarrazões, as recorridas defendem a manutenção da sentença, ressaltando que o pagamento depende de documentação formal e que as taxas aplicadas possuem respaldo legal.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No mérito, observa-se que a controvérsia reside na legalidade dos descontos efetuados no saldo do consórcio e na ocorrência de danos morais pelo suposto atraso na liberação dos valores. Compulsando os autos, verifica-se que a contemplação da cota ocorreu em 21/11/2017. Por sua vez, o inventário dos bens da consorciada falecida somente foi finalizado em meados de 2023.

5. É cediço que a lei 11.795/08, em seu art. 35, faculta às administradoras a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos consorciados. No caso, entre a data da contemplação (2017) e a conclusão do inventário (2023), os valores permaneceram sob administração das rés sem que houvesse a devida titularidade para o levantamento.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, não há nos autos comprovação robusta de pedido administrativo formal de liberação de valores instruído com toda a documentação necessária em data anterior à abertura do processo administrativo junto ao Procon, ocorrida em 2024.

7. Assim, justifica-se a diferença entre o valor original da carta de crédito e o montante disponibilizado, uma vez que o saldo sofreu as deduções legais e contratuais de taxa de permanência durante o longo período em que os recursos não foram reclamados. Tais deduções não configuram prática abusiva, mas exercício regular de direito fundamentado na legislação específica do sistema de consórcios.

8. No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A ausência de prova de requerimento de liberação dos valores impede a configuração de mora injustificada por parte das administradoras. A necessidade de apresentação de documentos para o levantamento de valores decorrentes de herança é procedimento padrão de segurança das instituições financeiras, visando resguardar o patrimônio do espólio e dos herdeiros. Sem a prova de uma negativa infundada ou de tratamento humilhante, não há que se falar em lesão aos direitos da personalidade.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)